Tribunal: TJSP
Processo: 1515000-49.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha – Insurgência do réu – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que ficou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Erro

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha – Insurgência do réu – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que ficou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Erro determinado por terceiro – Não cabimento – Réu que tinha plena consciência do ilícito praticado - Dosimetria fixada corretamente pelo Juízo – Pleito de reconhecimento de atenuante de confissão espontânea – Inadmissibilidade – Acusado que não admitiu a traficância - Redutor que não tem aplicação na espécie, vez que não preenchidos os requisitos constantes do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Entorpecentes – Regime fechado que fica mantido, em razão das circunstâncias concretas em que cometido o tráfico de entorpecentes, pois considerado crime grave e apto a causar abalo à ordem pública - Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos – Dicção do disposto no art. 44, I, CP – Recurso não provido inclusive no que tange à restituição do veículo, já que instrumento vinculado ao crime.